Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712553-73.2017.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, SANTA MONICA CONSTRUCOES CIVIS LTDA RECORRIDOS: RUY PARENTE VIANNA FILHO, JANAINA ANDRADE VIANNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DA SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE NÃO DEMONSTRADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL. RESIDENCIAL SANTA MÔNICA. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA NON AEDIFICANDI. ALEGADA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO, NO ATO DA COMPRA, SOBRE AS RESTRIÇÕES INCIDENTES SOBRE O LOTE. PROVAS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE RESPEITADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM DEMANDA RECONVENCIONAL. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Uma vez concedido o benefício da justiça gratuita em primeira instância e não havendo prova nos autos de que houve qualquer modificação na capacidade financeira da parte beneficiada, a manutenção do benefício é medida impositiva. 2. Nos termos do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor receber informação adequada e clara sobre o produto que está adquirindo, notadamente em se tratando de terreno localizado em condomínio horizontal e localizado em área de interesse ambiental. 3. Se os documentos anexados aos autos provam que os adquirentes foram devidamente cientificados acerca da necessidade de manutenção de 15% (quinze por cento) do terreno com vegetação nativa, descabe falar em violação ao dever de informação. 4. Se a própria parte atesta que recebeu as devidas especificações das condicionantes ambientais incidentes sobre o terreno adquirido, inexiste incorreção no contrato entabulado entre as partes apta a justificar sua rescisão com fundamento na ausência de informação sobre a área non aedificandi. 5. Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. (AgInt nos EDcl no REsp 1471662/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018) 6. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §10, do CPC, por terem sido condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais em sede de reconvenção. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior afirma inexistir “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide”. (REsp 1799962/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 9/2/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 85, §10, do CPC, haja vista que a Corte Superior também entende que “Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. Precedentes." (AgInt no AREsp 1109022/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 2/5/2019). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015